Tribunal: TJDFT
Processo: 0714153-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0714153-25.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VINICIUS ALVES MARTINS, ELIZAR MARTINS GONCALVES AGRAVADO: COOPERATIVA AGROPECUARIA LTDA DE UBERLANDIA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por VINICIUS ALVES MARTINS e OUTRO em face da decisão proferida pelo Juízo da Comarca de Monte Alegre de Minas - MG que, nos autos da Execução no 0003003-44.2016.8.13.0428, acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade oposta pelo executado. Os agravantes foram intimados por meio do despacho de ID 45802729 para se manifestarem sobre o possível não conhecimento do recurso, por ter sido interposto em face de decisão proferida por Juízo não vinculado ao TJDFT, contudo, quedaram-se inertes, conforme certidão de ID 46213737. É o relatório. Decido. O recurso não merece ultrapassar a barreira do conhecimento, pois é manifestamente inadmissível. Conforme relatado, a decisão agravada foi proferida pelo Juízo da Comarca de Monte Alegre de Minas, localizado em Minas Gerais, o qual não é vinculado ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso III do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por ser manifestamente inadmissível. Preclusa, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília, DF, 3 de maio de 2023 13:53:09. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador